Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-23.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-23.2020.8.14.0107

APELANTE: FRANCELINA FERREIRA NETA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA.
BANCO QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.CONTRATO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA.

DESCONTOS QUE BENEFCIARAM A AUTORA.

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS
.
AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS DE SUA FAMÍLIA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE.
APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ART. 81 CAPUT DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FRANCELINA FERREIRA NETA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu a declaração de inexistência da

relação contratual; que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

A liminar foi indeferida.

Contestação ID Num

10405874.

Réplica à Contestação ID Num.10405881.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora em litigância de má-fé, fixados em 5% do valor corrigido da causa. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais,
FRANCELINA FERREIRA NETA
alega inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, mormente considerando que o banco não apresenta contrato e nem comprovante de pagamento do empréstimo, de modo que em petição extemporânea, o banco acostou a cópia de um contrato e um print screen da tela de seu sistema interno como se fosse comprovante de pagamento. Outrossim,

de forma completamente intempestiva e ilegítima, após ter precluído o prazo para apresentação de defesa junta documentos que para tanto foram acolhidos pelo magistrado.

Sustenta que não realizou qualquer empréstimo e que é IDOSA, ANALFABETA, sofrendo por anos em face da conduta ilícita do banco,

impondo-se neste caso, para a validade do negócio, que a sua realização se opere por instrumento público, ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador, constituído por instrumento público, a teor dos arts. 37, § 1º, da Lei 6.015/73.

Desse modo, requer o cancelamento do contrato, a repetição de indébito e indenização por danos morais, face ao ato danoso praticado pelo Recorrido são devidos, devendo ser julgada procedente a ação e excluída a multa por litigância de má-fé,

ou em última hipótese seja reduzido ao patamar mínimo legal previsto; bem como seja suspensa a exigibilidade dos honorários, face a concessão da justiça gratuita.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 10405890.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, exclusão da condenação por litigância de má-fé ou sua minoração, bem como seja suspensa a exigibilidade dos honorários arbitrados.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual
. Ressalte-se que o contrato veio acompanhado da contestação, que para tanto se mostra tempestiva.

Outrossim, n
ão se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada.

Certamente alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança, sendo uma delas ao que tudo indica parte de sua família, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados:

TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henriqu das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz

ACÓRDÃO N° ________________ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I –Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do

consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante de Recibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo a qual apessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ- MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Nesses termos,
mostra-se claro que o contrato fora firmado com a parte, a qual se beneficiou do empréstimo, haja vista que embora alegue não haver comprovante de pagamento, mas apenas print de que tal fora realizado,

verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, o qual fora fixado de forma razoável e proporcional a situação elencada.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024